Tribunal: TJMT
Processo: 0005645-60.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005645-60.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ALVES LEONEL - CPF: 916.956.431-00 (APELADO), CRISTIANO ALVES VALIM BRITO COSTA - CPF: 031.701.746-22 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), JOAO CELSO PIRES LIRA - CPF: 070.529.871-04 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOÃO CELSO PIRES LIRA

APELADO(S):

SERGIO ALVES LEONEL

MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM MOTOCICLETA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – CONSTATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em afastamento da responsabilidade civil do requerido/apelante, se além de ter sido condenado criminalmente, o exame dos autos evidencia a sua culpa no acidente de trânsito por ter invadido a rua preferencial, sem a atenção e cautela necessária, não observando o sinal de “PARE” existente no local.

O dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido, o que restou comprovado nos autos.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, em razão do acidente de trânsito, em que sofreu lesão corporal, ficando afastado de suas funções laborais, bem como pela perda de seu irmão no evento danoso.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CELSO PIRES LIRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Código no 172605) ajuizada por
SERGIO ALVES LEONEL
, para condenar o requerido ao pagamento de:

“
a)
R$ 2.015,73 (dois mil e quinze reais e setenta e três centavos),
relativos aos
danos materiais
, atualizados com juros de mora a taxa de 1 % (um por cento) ao mês contados do
desembolso
e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1
o
, §2
o
da Lei 6.899/81);

b)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de
danos morais
, cujos juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
data do fato
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE; e

c)
R$ 2.006,64 (dois mil e seis reais e sessenta e quatro centavos)
, relativos aos
lucros cessantes
, devendo a correção monetária e juros de mora deverão incidir a partir das datas do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do STJ e art. 398 do CC).
” (ID no 28278490). Em razão da Súmula no 326 do STJ, como a parte autora decaiu de parte mínima, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras.

Aduz que a lide se trata de um acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2012 envolvendo o caminhão que o ora apelante dirigia e duas motos, com duas vítimas, sendo uma fatal, razão pela qual o apelado ajuizou a demanda, asseverando que o recorrente adentrou em via preferencial, com imprudência e negliglência, não respeitando o sinal de pare.

Consigna que fez a devida parada no local, mas, ao adentrar no cruzamento, não tinha campo de visão para notar os dois motoqueiros, afirmando que a sentença deve ser reformada, visto que restou claro do conjunto probatório a ocorrência da culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, pois o apelado estava em alta velocidade na via pública, dando causa ao evento danoso, inclusive por ter ainda realizado ultrapassagem irregular.

Postula pelo indeferimento do pleito indenizatório, alternativamente, requer a redução do
quantum
da indenização, evitando-se o enriquecimento ilícito ou que seja fixada apenas a condenação criminal.

Alega a ocorrência de
bis in idem
(conflito de decisões), na medida em que o ora apelante requereu o sobrestamento da ação cível até o desfecho final da ação penal Código no 170177, que tramitava na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, discorrendo que ninguém pode ser apenado duas vezes pelo mesmo fato, asseverando já ter havido o julgamento dos autos na esfera criminal, surgindo também a condenação a título de indenização; assim, defende que o que for decidido na esfera criminal prevalecerá sobre a civil.

No mais, sustenta a ocorrência de violação ao princípio constitucional, argumentando sobre o ônus da prova, bem como sobre os requisitos ensejadores da reparação civil (obrigação de indenizar).

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, condenando-se a parte adversa no ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID no 28278497).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestação diante da inexistência de interesse público, conforme ID
no 38349480.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SERGIO ALVES LEONEL
ajuizou a
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (Código no 172605) em face de
JOÃO CELSO PIRES LIRA
,
aduzindo que o requerido é proprietário de um veículo Caminhão FORD/CARGO, Placa KNG 0629 e que, em 02/11/2012, vinha conduzindo seu veículo pela Rua XV de Novembro, sentido ao centro da cidade de Barra do Garças/MT, quando no cruzamento com a Rua Goiás, o mesmo ignorou as placas de trânsito e o sinal de “PARE” escrito no chão, avançando sem parar, atingindo violentamente o autor, que conduzia uma moto Honda FAN 150, Placa NVX 6932, e seu irmão FAGNER ALVES LEONEL – vítima fatal – que conduzia sua moto BIZ.

Alegou que no local do acidente é uma esquina muito movimentada e os comerciantes instalaram câmeras de vídeo que gravaram o ocorrido, tendo as emissoras de televisão local realizado reportagem do fato.

Sustentou que após o acidente, o requerido se evadiu do local, abandonando o seu veículo e não prestou auxílio às vítimas (dois motociclistas/irmãos).

Salientou ser vigilante e em decorrência do acidente foi obrigado a se afastar do trabalho por 45 (quarenta e cinco) dias – caminhão do requerido passou em cima da perna do requerente; assim, considera que a culpa pelo acidente foi do requerido, o qual adentrou em via preferencial e não observou a sinalização, possui o dever de indenizar.

Diante disso, ajuizou a ação e pleiteou a justiça gratuita, a indenização por danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Ao proferir sentença, o i. juiz Dr. João Filho de Almeida Portela julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem
.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração do apelante/motorista de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade como: extratos bancários e do INSS (ID’s no 31342956, no 31342958 e no 31342959).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3a TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita ao requerido/apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se do Boletim de Ocorrência (ID no 28277968) que, em 02/11/2012, por volta das 15:45 horas, na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado na petição inicial, denotando-se a informação de natureza “HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO”, indicação de “VIA SECA”, “VISIBILIDADE LIVRE”, “PAVIMENTO ASFALTO”, constando ainda a existência de “Sinal de PARE”.

No ID no 28277968, há atestado médico do autor, com a informação de que fez cirurgia, necessitando de 45 (quarenta e cinco) dias de repouso, datado de 09/11/2012. Ainda, constam os gastos realizados pelo requerente com farmácia (medicamentos), receita médica, bem como foi juntado o demonstrativo de pagamento da empresa BRINKS Segurança e Transporte de Valores Ltda, no valor bruto de R$ 1.515,47 (mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) e líquido de R$ 1.337,76 (mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). O autor também acostou aos autos o orçamento da motocicleta (ID no 28277969).

Nos ID’s no 28277970 e no 28277972, há decisão de deferimento de justiça gratuita ao autor, bem como a determinação de apensamento do Processo de Código no 170387, por se tratar do envolvimento do irmão do requerente em consequência do mesmo acidente. Por sua vez, no ID no 28277978 foi juntada a contestação do requerido, confirmando a ocorrência do acidente de trânsito noticiado na petição inicial.

In casu
, convém ressaltar que no Recurso de Apelação no 0002733-90.2013 (Código no 170387) do irmão do requerente em que foi vítima fatal, foi juntada a seguinte reportagem sobre o acidente “
Vídeo registra colisão de caminhão e duas motos, uma pessoa morreu em Mato Grosso
”, vejamos:

Há no ID no 28278483 destes autos o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva de testemunhas.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”.

Nessa esteira, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, constata-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do requerido no acidente de trânsito ocorrido em 02/11/2012, ocasião em que o ora apelante invadiu a preferencial, sem a atenção e cautela necessária, não observando o sinal de “PARE” existente no local, vindo a causar lesões no autor que teve de se afastar das suas funções por 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ocorreu a morte do seu irmão FAGNER ALVES LEONEL.

Ao sentenciar em 02/04/2019, o i. magistrado
a quo
bem fundamentou acerca da responsabilidade civil do requerido/recorrente, inclusive afastando a alegada culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente,
in verbis
:

“
[...] Nessa esteira, o boletim de ocorrência no 1092/2012 (fls. 16) demonstra a ocorrência do fato danoso consistente no abalroamento envolvendo as duas motocicletas com o caminhão do requerido.

Infere-se do boletim de ocorrência (fl. 16), que as vítimas trafegavam na rua preferencial, sentido Rua Goiás. No cruzamento com a Rua XV de Novembro, foram atingidos pelo veículo do requerido, conforme se depreende das imagens contidas na gravação da mídia de fls. 35.

Ainda que a manobra tivesse se realizada com todas as diligências que se espera, incabível seria o caso de improcedência do pedido das autoras, tendo em vista que em se tratando de responsabilidade objetiva os fatores dolo e culpa, esta em todas as suas modalidades (imprudência, imperícia e negligência), não ilidem o dever de reparar o dano causado a terceiros
, uma vez que o réu passou não observou a sinalização de PARE e invadiu a rua preferencial.

A testemunha Divino Marra da Silva, ouvido em Juízo, noticiou que no dia dos fatos estava dirigindo atrás de um caminhão, com placa de Rondonópolis, com cruzamento na Av. Goiás. Quando o caminhão acelerou e chegou na metade da pista, apontou um motoqueiro e colidiu com o caminhão. Noticiou que foram duas colisões, com duas motos. [...]

A testemunha Roberto Ferreira Oliveira noticiou em Juízo que
as vítimas estavam subindo a Rua Goiás e um caminhão invadiu a rua preferencial,
havendo a colisão. Sustentou que havia a placa de PARE para o caminhão. Narrou ainda que não presenciou o acidente, mas chegou ao local após a colisão. Sustenta as suas informações pela gravação das câmeras que filmou a colisão dos veículos.
Esclareceu ainda que uma das motos estava embaixo do caminhão e a outra estava atrás. Ao chegar no local, a vítima Fagner ainda estava no local do acidente, embaixo do caminhão. Ao final, afirmou que havia sinal frenagem das motos.

Embora a testemunha Divino tenha afirmado que as motocicletas estavam em alta velocidade, não há como levar em consideração tal declaração, tendo em vista que o mesmo não possuía total visibilidade das motocicletas, por estar atrás do veículo causador do acidente. [...]

Incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a regra geral do art. 29, §2o, do CTB é expressa em determinar a responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos motoristas de veículos pesados.

Frise-se ser inerente à atividade desenvolvida pela ré o dever de indenizar em virtude do potencial caráter ofensivo advindo da trafegabilidade de carretas na atividade de transporte.

Isso significa que a condução de caminhão com elevadas proporções volumétricas e peso pela via pública, alicerça o dever de cautela, haja vista a necessidade de primar pelo constante dever de cuidado com os demais veículos.

Nesse sentido, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Feitas estas considerações, o juízo entende que há viabilidade do pleito constante na inicial por estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, passando-se, por fim, à análise individualizada do dano.

Da Inexistência De Culpa Exclusiva Ou Concorrente Da Vítima

[...]

Cabe salientar, que é responsabilidade do condutor fiscalizar e observar todas as normas de trânsito, a fim de que não haja nenhuma violação aos bens jurídicos da vida e do patrimônio.

Por certo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, haja vista que restou induvidosamente comprovado que o acidente de trânsito, consistente na invasão do veículo do requerido
na avenida principal em que as vítimas estavam conduzindo as motocicletas.

Assim, qualquer alegação de contribuição da vítima ou de culpa exclusiva desta no sinistro e/ou no resultado danoso padece de qualquer fundamento e, por corolário, não merece acolhimento.

[...]

Portanto, pelo cotejo probatório existente nos autos, impossível o acolhimento da tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. [...]
” (ID no 28278489) (g.n.).

Sobre o acidente de trânsito, também fundamentou a sentença criminal proferida em 14/05/2018 – Código no 170177 – (ID no 28278494), com base em laudo pericial, imagens (mídia do local do desastre) e depoimentos testemunhais, ou seja, de que o ora recorrente, ao conduzir o caminhão, quando do cruzamento, não teve a prudência especial, desrespeitando/descumprindo as normas de sinalização, em especial o artigo 44 da Lei Federal no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
in verbis
:

“
Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”.

Ademais, o magistrado da esfera criminal – Dr. Douglas Bernardes Romão – também foi firme ao fundamentar que “
O fato de no cruzamento existir outro veículo impedindo a visão total da Rua Goiás, por si só, não afasta a condenação do denunciado, pois, sabendo que o outro veículo impedia a visão total da rua preferencial, deveria agir com mais prudência e

verificar se existia veículo trafegando no outro sentido, e não apenas invadir imprudentemente, conforme expõe o laudo pericial
” (ID no 28278495).

No juízo criminal, em relação à imputação do artigo 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) da Lei Federal no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), assim decidiu o magistrado,
in verbis
:

“
a) Da imputação do artigo 303 da Lei 9503/97.

Quanto ao crime de lesão corporal (artigo 303, Lei 9503/97), observe-se que a denúncia foi recebida no dia 10.3.2014 (fl.100).

A pena máxima, prevista para o delito é de 2 (dois) anos de detenção, cuja prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme dispõe artigo 109, V, CP.

O último fenômeno que interrompeu a prescrição foi do recebimento da denúncia (fl.100), que ocorreu no dia
10.3.2014.

Considerando o exposto acima, a pretensão punitiva encontra-se prescrita desde o
dia 9.3.2018.

Assim, nos termos do artigo 109, V, CP, c/c artigo 107, IV, CP, julgo extinta pretensão punitiva pela pena em abstrato, relacionada ao crime previsto no artigo 303 da Lei 9503/97.
” (ID no 28278494).

De se destacar que em relação à imputação do artigo 302,
caput
, da Lei no 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor) houve a substituição da restritiva de liberdade para prestação pecuniária, fixando a título de dívida solidária, à esposa e filhas da vítima (irmão do requerente), no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor mínimo proporcional ao dano à vida (ID no 28278495).

Como se nota, inconteste a culpa do requerido/apelante no acidente em questão, diante da sua negligência e imprudência, deixando de observar as regras necessárias e indispensáveis no trânsito, notadamente no que pertine à invasão da preferencial em cruzamento nas proximidades do centro da cidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Por outro lado, não prospera a alegação recursal de “
bis in idem
” (decisões conflitantes), pois é certo que as a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal não se confundem, sendo independentes e, portanto, podendo haver condenações diversas.

Nesse sentido, bem se manifestou a douta Procuradoria Geral de Justiça nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002733-90.2013, vejamos:

“
Prosseguindo, no que diz respeito ao alegado ‘bis in idem’, também penso que razão alguma assiste ao recorrente.

Conforme consta do documento trazido pela apelante, nos id's 29129463 e 29129464, foi proferido sentença criminal em desfavor do mesmo, nos autos de no 2475-80.2013.8.11.0007 – Código 170177, com o seguinte teor:

‘Trata-se de denúncia em face de João Celso Pires Lira, nascido em 24.1.1949, (...) imputando-lhe fatos subsumíveis à hipótese do art. 302, ‘caput’, art 303, ‘caput’, todas da Lei 9503/97 (...).

(...)
b)
Condeno o denunciado
João Celso Pires Lira
como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da Lei 9503/97, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção
, substituída por prestação pecuniária, consistente em pagamento no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em benefício da esposa Natabe Dias Nascimento e filhas (fl. 27) (...)’ - id 29129464.

O apelante afirma que, no presente caso, o magistrado não deveria ignorar a existência de ação penal em curso e que acabou culminando em sua condenação. Em que pese seus argumentos, o fato é que as esferas não se confundem, ou seja, a responsabilidade civil é independente da criminal. Alias: ‘(...)
A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que, a despeito de reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, não ilide a autoria ou a existência do fato
...’ (STJ. AgRg no REsp 1483715 SP. T3 – Terceira Turma. Rel. Ministro Moura Ribeiro. DJE 15/05/2015).

Por fim e não menos importante, convém, ressaltar quer não existe nos autos notícias do trânsito em julgado da ação penal. Logo, mesmo que persista a condenação criminal, que converteu a pena em prestação pecuniária,
a natureza jurídica da pena não se confunde com a indenização decorrente da responsabilidade civil.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de apelação.
” (ID no 34453955 do PJE no 0002733-90.2013) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE CONSTA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E
CONDENAÇÃO BIS IN IDEM REJEITADAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
COMO PARAMETROS PARA MANUTENÇAO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]
A responsabilidade civil independe da criminal, permitindo-se assim a imposição conjunta de penal e pagamento de indenização pecuniária, não havendo ofensa a coisa julgada e ou bis in idem.
Nos termos do artigo 935 do CC impossível questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor quando estas questões já se encontram decididas no juízo criminal. Dano moral constitui ofensa a integridade psicológica da vítima, devendo o valor da indenização ser fixado observando-se que em razão do acidente foram os filhos furtados do convívio diário e carinho materno, dano este impossível de ser mensurado economicamente, sendo o valor da indenização apenas parâmetro.
”
(TJ-MG, AC: 10342120063439001 MG, Relator: Antônio Bispo, j. em 31/10/2018, Publicação: 09/11/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CULPA CONCORRENTE. Condenação criminal. Culpa concorrente não caracterizada. Indenização por danos morais em razão do evento morte. [...] APELAÇÃO IMPROVIDA.
”
(TJRS, Apelação Cível No 70074507575, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. em 13/12/2017).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CULPA CONCORRENTE. AGRAVO RETIDO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Conforme o artigo 91, inciso I, do Código Penal
, um dos efeitos da condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
, tornando desnecessário discutir a ocorrência do evento e a autoria do fato. Culpa concorrente não caracterizada.
A indenização por danos morais é devida, pois os autores perderam seus familiares no acidente de trânsito. Quantum mantido.
O pensionamento é devido àqueles que dependiam economicamente da vítima. Se a apólice prevê cobertura para os danos pessoais/corporais, a seguradora deverá ressarcir o denunciante no que for condenado a título de danos morais. Tendo havido pretensão resistida por parte da seguradora, deve ser condenada nas custas do incidente e honorários profissionais do patrono do denunciante. Honorários advocatícios mantidos. Compensação inadmitida. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE... PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJRS, Apelação Cível No 70074197401, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. em 29/08/2018) (g.n.).

Logo, resta evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora/apelada e a conduta do requerido/apelante, tendo a parte requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente do requerido que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação à procedência parcial dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados,
in verbis
:

“
[...]
Do dano material

Tem-se por dano material aquele que afeta tão somente o patrimônio do ofendido. [...]

O autor apresentou as seguintes documentações:

a)

Despesa com medicamentos, no valor de R$ 101,47 (cento e um reais e quarenta e sete centavos), fl. 18;

b)

Despesa com o conserto da moto, no valor de R$ 1.914,26 (mil novecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), fls. 20.

Logo, uma vez comprovado o dano e as despesas realizadas, bem como que a requerida não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora,
cabe ao demandado o ressarcimento das despesas à título de danos materiais no valor de R$ 2.015,73 (dois mil e quinze reais e setenta e três centavos).

São devidos, outrossim, a correção monetária dos valores acima anotados desde a data do e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1
1
, §2
1
da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolo (art. 398 do CC/02 e Súmula no 54 do STJ).

Lucros Cessantes

Pleiteia o requerente, o recebimento de lucros cessantes, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), corresponden a remuneração mensal que deixou de perceber, por ter sua capacidade laboral reduzida em razão do sinistro.

A parte autora juntou aos autos prova idônea para comprovar as perdas, os quais estão descritos em fls. 17 e 19. [...]

O autor possuía a renda mensal de R$ 1.337,76, pela função de vigilante de carro forte, exercendo o cargo na Brinks Segurança e Transporte de Valores LTDA, fls. 19.

Após o acidente, o demandante ficou afastado de suas funções, pelo período de 45 dias, fl. 17.

Diante disso, pelo fato do demandante ficar 45 dias fora de suas atividades, o autor faz jus aos lucros cessantes no valor de R$ 2.006,64 (dois mil e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Danos Morais

De início, vale ressaltar a absoluta pertinência da cumulação dos danos morais com os danos materiais oriundos de um mesmo fato.

A indenização por dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, como a honra, imagem, privacidade, integridade física etc, de modo que, se estes são os direitos da personalidade, todos os direitos à personalidade violados podem ensejar dano moral. [...]

No tocante ao
quantum indenizatório
e considerando que há demonstração de exteriorização do dano, aplicando-o também o caráter punitivo, inibitório e pedagógico, entende-se que o montante pleiteado não procede, devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade.

Cotejando o caso em tela com o exposto no item acima, evidencia-se que o patrimônio moral da requerente foi realmente ofendido e merece uma reparação. Intuitivo que o ato lesivo afetou sua personalidade, abalando ‘sua capacidade de readequar-se ao meio, seu bem-estar, seu brio, enfim, sua individualidade’. Embora a indenização não consiga desfazer o ato ilícito, é notório que possui um caráter paliativo e consolador.

Relativamente ao valor da indenização, tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando a castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Não há critérios objetivos para proceder à quantificação do dano moral, sendo que o único parâmetro é o da necessidade do credor conjugada com a possibilidade do devedor. Isto é, não pode ser fixado em valor nem tão irrisório que nada signifique ao credor, nem tão elevado que torne impossível o seu pagamento pelo devedor, possibilitando o locupletamento indevido.

O julgador deve ser comedido, mantendo a modicidade, sob pena de oportunizar a inversão de valores, abrindo ensanchas, quiçá, ao ócio, além de fomentar a chamada 'indústria do dano moral'. Por isso, é de se fixar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
danos morais.

[...]
” (ID’s no 28278489 e no 28278490) (g.n.).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido, o que restou comprovado nos autos, conforme bem exposto na sentença.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Assim, no tocante ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, não merece reforma a sentença, pois o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do C. STJ).

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença, observando-se a concessão da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020